Tribunal: STF
Processo: ARE 1455081
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL Ação de procedimento comum Escrevente de serventia extrajudicial - Demanda em que visa a revisão de aposentadoria para que os proventos tenham como base de cálculo a Lei Estadual nº 10.393/70, que lhe assegura o pagamento equivalente a 9,35 salários mínimos regionais, afastando-se a Lei Estadual nº 14.016/2010, que adota atualização pelo IPC/FIPE - É vedada a aplicação do salário mínimo como índice de atualização, sob pena de violação ao art. 7º, IV da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 4 do STF - Inexistência de direito adquirido ao regime jurídico - Aumento do desconto a título de contribuição previdenciária de acordo com a EC 41/2003 - Sentença de procedência reformada Recursos providos. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOCs 20 e 24).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e LV, 7º, IV, 40, §8º, 102, §2º e 201, §4º, da Constituição da República, bem como ao decidido no julgamento da ADI 4.420. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 6):



    “Da leitura apenas da ementa (o acórdão na íntegra encontra-se juntado aos autos), verifica-se que na ADI se avaliou, apreciou e julgou o regime previdenciário dos cartorários de São Paulo, confrontando-se as duas legislações sob a luz da Constituição de 1988 (a Lei 10.393 e a Lei 14.016), declarando-se os parâmetros do regime e, sem fazer nenhuma ressalva ao regime jurídico da legislação de 1970, resolveu que as regras estabelecidas em 1970 devem ser aplicadas ao recorrente, com direitos a aposentadoria desde 2007, conforme documentos de folhas 18/21. A Lei 10.393, para os aposentados e para aqueles que detinham as condições de aposentar-se em abril de 2010, está total e completamente vigente.”



    Alega-se ainda que (eDOC 16, p. 7):



    “A aposentadoria do recorrente deve ser mantida tal qual estabelecida na Lei 10.393, e deve continuar o Estado de São Paulo ser o responsável por qualquer compromisso financeiro pela Carteira e pelos seus passivos financeiros relativos aos aposentados antes de 2010, tal qual estabelecido pela Lei 10.393. O Estado deve como mandou o STF, assumir seus compromissos se deveres e pagar os benefícios e cobrar as contribuições nos moldes da Lei 10.393. Como o STF ordenou, o Estado de São Paulo continua a ser o responsável financeiro e pela saúde atuarial da Caixa!”.



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para juízo de conformidade à luz do Tema 1.076 do STJ (eDOC 28).



    A 7ª Câmara de Direito Público do TJSP adequou o acórdão recorrido à tese fixada no julgamento do Tema 1.076 do STJ. A decisão restou assim ementada (eDOC 30, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Ação de procedimento comum Proventos de aposentadoria Sentença de procedência Acórdão que deu provimento à apelação e à remessa necessária para julgar os pedidos improcedentes Devolução dos autos para adequação, diante do julgamento do mérito do REsp 1.850.512/SP, Tema 1076, do C. Superior Tribunal de Justiça Hipótese que não se enquadra dentre aquelas previstas pelo art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e pelo Tema 1076 Honorários fixados nos moldes do art. 85, § 3º, incisos I e II, e § 5º, do Código de Processo Civil Acórdão adequado em relação aos honorários. Apelação e remessa necessárias providas”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante os óbices das Súmulas 279, 280 e 636 do STF (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação e da remessa necessária, assim asseverou (eDOC 12, pp. 3-7):



    “Com efeito, os artigos 12 e 13 da Lei 10.393/70, antes da redação ser alterada pela Lei 14.016/2010, não haviam sido recepcionados pela Constituição Federal por meio de seu art. 7º, IV.



    A redação antiga dos dispositivos da lei estadual assim previa:



     Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração. 



    Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário- mínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário- mínimo, arredondando- se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando- se a inferior.



     Porém, o inciso IV do art. 7º da Constituição Federal veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim:



     Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. (...) IV salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e ás de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.



    (...)



    Acrescente-se que a Súmula Vinculante nº 4 do STF assim determina: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 



    A partir da edição da Lei Estadual nº 14.016/2010 os reajustes passaram a ser efetuados com base na variação do IPC-FIPE com a finalidade que se adequar ao dispositivo constitucional: 



    Art. 12 Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período.



     Desta forma, não há que se falar em direito adquirido ao regime jurídico, tampouco em aplicação da decisão emanada da ADI nº 4.420, pois esta não guarda relação com o presente caso, ao contrário do que quer fazer crer o autor, posto que o STF não decidiu especificamente a possibilidade de vinculação do salário mínimo como critério de reajuste de benefícios”. (grifo nosso)



    Observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.136-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.380.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.08.2022)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifo nosso).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, com a devida observância da decisão do eDOC 30.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente